Tribunal: CARF
Processo: 13896.900498/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900498/2010-05
RESOLUÇÃO
3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar os
presentes autos até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de
infração, cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias,
deverão ser informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.863, de 11 de fevereiro de 2026, prolatada no
julgamento do processo 13896.900497/2010-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo a não homologação
dos pedidos de compensação realizados por meio de PER/DCOMPs, com base em crédito de IPI.
O relatório da decisão recorrida bem retrata a realidade dos fatos, razão pela qual é
adotado como parte integrante do presente acórdão, com os devidos acréscimos.
Relatório
A contribuinte ora interessada transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no [...], atinente a saldo credor do IPI do [...] trimestre calendário de [...] (fls.
[...]).
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu a declaração eletrônica de
compensação (DCOMP) no [...] de débito próprio (fls. [...]).
Por meio do despacho decisório eletrônico proferido pela DRF/[...] (fl. [...]), o
direito creditório pleiteado em ressarcimento foi indeferido, tendo como arrimo
os demonstrativos e o anexo informado à fl. [...], sendo os anexos referentes a
procedimento fiscal consubstanciado no processo administrativo no [...], que teve
por objeto o auto de infração lavrado contra a interessada em razão da glosa de
créditos de IPI, da apuração de débitos desse imposto não lançados em notas
fiscais e da reconstituição de ofício da escrita fiscal, abrangendo o trimestre
calendário considerado no PER supramencionado.
Em razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado em
ressarcimento, o aludido despacho decisório eletrônico não homologou a
compensação declarada.
Irresignada, a interessada, por meio de procuradores (fls. [...]), apresentou a sua
manifestação de inconformidade de fls. [...], na qual, essencialmente, expôs:
i)
a estreita correlação/dependência do presente processo com o de no [...],
atinente ao auto de infração supramencionado;
ii)
os mesmos arrazoados apresentados na impugnação ao aludido auto de
infração, os quais, no seu juízo, também fundamentavam, no presente
processo, o deferimento do pleito de ressarcimento e a homologação da
compensação declarada.
Posteriormente, a interessada protocolou petições de juntada de outros
elementos que, na sua concepção, corroborava o exposto na sua manifestação de
inconformidade. Tais elementos também foram juntados naquele processo
administrativo no [...].
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
3
A decisão de primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade em
razão da existência de processo administrativo fiscal pendente de julgamento definitivo, cujo
desfecho poderia alterar o crédito de IPI pleiteado em ressarcimento e utilizado como lastro das
compensações declaradas, com fundamento na vedação prevista nas Instruções Normativas
vigentes. Em consequência, foi indeferido o ressarcimento e não homologada a compensação
declarada.
A decisão recorrida apresentou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de
inconformidade apresentada, pelo que fica ratificado o NÃO RECONHECIMENTO
do direito creditório pleiteado em ressarcimento e a NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação declarada.

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, preliminarmente, a
existência de relação de dependência entre o presente processo e o processo administrativo em
questão, cujo objeto fundamenta o não reconhecimento do crédito de IPI e a não homologação do
PER/DCOMP. Requer, assim, a autuação por dependência e o julgamento conjunto dos feitos, por
se tratar de matéria prejudicial ao exame do direito creditório.
Subsidiariamente, caso rejeitada a preliminar, pleiteia o reconhecimento do crédito
de IPI e a homologação da compensação declarada, repetindo as mesmas alegações já registradas
no processo conexo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, mantendo a não homologação dos pedidos de compensação
realizados por meio de PER/DCOMPs relativos ao 3o trimestre de 2006,
com base em crédito de IPI.
A referida decisão de primeira instância baseou-se no fato de que
permanecia pendente de julgamento definitivo processo administrativo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
4
fiscal cuja decisão poderia alterar o crédito de IPI pleiteado em
ressarcimento e utilizado como lastro das compensações declaradas, razão
pela qual aplicou a vedação prevista nas Instruções Normativas vigentes,
indeferindo o ressarcimento e não homologando a compensação.
Superada a razão que fundamentou o não reconhecimento do direito
creditório, uma vez concluído definitivamente o processo administrativo no
13896.720445/2011-85, passa-se à análise do mérito do recurso
voluntário.

Da Decisão Proferida no Processo no 13896.720445/2011-85
O processo em epígrafe trata da constituição de crédito tributário
decorrente de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente, em razão da
análise de direito creditório no âmbito de pedidos de PER/DCOMP,
referentes ao período do 4o trimestre de 2005 ao 4o trimestre de 2007,
relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor total de
R$ 16.224.936,78, incluídos multas e os juros de mora até 28/02/2011.
O relatório da decisão proferida pela instância a quo apresenta um resumo
das infrações apuradas pela fiscalização, razão pela qual transcrevo, a
seguir, trechos pertinentes:
1.
a contribuinte registrava créditos de IPI decorrentes da aquisição de
insumos de empresas comerciais varejistas, não contribuintes do referido imposto
e foram glosados pela Fiscalização;
2.
foram detectados erros na classificação fiscal de diversos produtos,
resultando no lançamento de diferenças apuradas em relação aos valores de IPI
registrados pela empresa;
3.
houve descumprimento das condições de imunidade estabelecidas na
Constituição Federal por diversos produtos que utilizaram o papel tratado pela
contribuinte como habilitado a usufruir desse benefício;
Não concordando com o entendimento adotado pela Fiscalização, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual refutou
todas as alegações que fundamentaram o lançamento, sustentando a
inexistência de erro em sua conduta e requerendo, por conseguinte, a sua
integral reformulação.

Da Decisão Proferida em Primeira Instância
Em análise proferida pela instância a quo, verifica-se que a impugnação
apresentada pela Recorrente foi acolhida parcialmente, resultando na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
5
exoneração de parcela expressiva do crédito tributário originalmente
constituído. Como restaram somente saldos credores no período, o
imposto lançado foi totalmente exonerado e recalculada a multa, de
natureza exclusiva de multa com cobertura de crédito.

Entretanto, manteve algumas das reclassificações efetuadas pela
fiscalização, o que motivou a interposição de Recurso Voluntário.

Da Decisão Proferida pelo CARF
Em sede de julgamento do processo administrativo fiscal no
13896.720445/2011-85, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
analisou os fundamentos do lançamento e as razões recursais
apresentadas pela contribuinte.
Transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva da decisão proferida nos autos,
que resultou na manutenção parcial da exigência fiscal.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário e, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Vencidos, quanto ao recurso voluntário, os conselheiros Alexandre Gomes,
Fabiola Cassiano Keramidas e Gileno Gurjão Barreto, que excluíam a
mercadoria “nota de despesa” do campo de incidência do IPI.
Na conclusão, com fundamento no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999,
foram adotados e ratificados os fundamentos do acórdão de primeira
instância quanto a matérias específicas, decidindo-se: (i) rejeitar as
preliminares de nulidade; (ii) excluir da incidência do IPI os serviços de
impressão
gráfica
personalizada
destinados
ao
consumo
do
encomendante; (iii) manter a classificação fiscal adotada pelo Fisco e o
lançamento do IPI relativo aos produtos Livro Diário, Nota de Despesa e
impressos massificados; (iv) não reconhecer o direito ao uso de papel
imune; (v) reduzir a multa isolada; e (vi) manter a multa de ofício e os juros
de mora, proporcionais ao IPI mantido.
Para fins de registro e clareza, reproduzo a seguir as ementas destacadas
na decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INDÚSTRIA GRÁFICA. INCIDÊNCIA DO ISS OU DO IPI. PRODUÇÃO POR
ENCOMENDA. PRODUTO PERSONALIZADO DESTINADO AO CONSUMO DO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
6
ENCOMENDANTE. PRODUTO INSERVÍVEL PARA MERCANCIA. INCIDÊNCIA
DO ISS.
A confecção sob encomenda (customizados e destinado ao consumo do
encomendante) de notas fiscais, envelopes, boletos e bloquetos de
cobrança, bloquetos de senha autoenvelopados, propostas de seguro,
bobinas com faturas, contas de energia elétrica e água, faturas, extratos e
afins é prestação de serviços gráficos e sua receita está sujeita à tributação
do ISS e não à tributação do IPI. Não há crédito básico de IPI na prestação
de serviços.
IMUNIDADE. PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E
PERIÓDICOS. INAPLICABILIDADE A QUESTIONÁRIOS E FORMULÁRIOS DE
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E A PUBLICAÇÕES PUBLICITÁRIAS.
A imunidade garantida pela Constituição Federal só alcança o papel
aplicado na impressão de livros, jornais e periódicos. Não se encontram por
ela albergados os questionários, formulários de inscrição e provas de
concursos e nem a publicação cujo conteúdo predominante é propaganda
de produto ou serviço.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PAPEL E OBRAS DE PAPEL.
Classificam-se no código NCM 4820.10.00, os blocos de registro e livros
contábeis, e na posição 4802, nos códigos específicos adequados a cada
caso, o papel em branco, meramente riscado, timbrado ou com cabeçalho,
de uso geral.
ERRO DE DIREITO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A adoção de critério jurídico conforme constante do art. 146 do CTN, ato
necessário para que possa ocorrer erro de direito, no que se refere à
classificação fiscal, só ocorre quando ela (classificação) está devidamente
estabelecida em legislação normativa específica, processo de consulta ou no
lançamento de ofício.
NULIDADE. MPF. PRORROGAÇÕES REGULARES.
Se o auto de infração possui todos os requisitos necessários à sua
formalização, não se justifica argüir sua nulidade. O MPF não integra o auto
de infração e nem torna a autoridade lançadora ilegítima, ainda mais
quando foi emitido e prorrogado regularmente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa a ser aplicada em procedimento exofficio é aquela prevista nas
normas válidas e vigentes à época de constituição do respectivo crédito
tributário.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900498/2010-05
7
Qualquer que seja o motivo da falta do pagamento do tributo é exigível os
juros de mora.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.

Em sede de Recurso Especial foi proferido Acórdão que decidiu, por
unanimidade, conhecer dos recursos da Fazenda Nacional e do
Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, foi negado provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional e dado provimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, para reconhecer ainda a imunidade em
relação aos encartes produzidos sob encomenda de instituição financeira.

Diante do exposto, considerando que o indeferimento do ressarcimento
pleiteado e a consequente não homologação das compensações
declaradas fundamentaram-se na existência do processo administrativo
fiscal no 13896.720445/2011-85, voto por sobrestar os presentes autos até
que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de
infração, cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas
nas diferentes instâncias, deverão ser informados ou reproduzidos nos
presentes autos, com retorno a este Colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar os presentes
autos até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de infração, cujos
resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias, deverão ser
informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator